Tribunal: TJMT
Processo: 1029092-94.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029092-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIVANDA BRITO TATAIRA - CPF: 229.745.711-15 (APELADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Rivanda Brito Tataira, em virtude de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com assinatura falsificada. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo contratual, condenou o banco à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da fraude na contratação; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência da relação contratual é comprovada por perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura da autora no contrato questionado.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, por permitir a contratação fraudulenta sem adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a conduta abusiva e a privação indevida de recursos destinados à subsistência da autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

7. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, e não em dobro, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, em razão de falha na prestação do serviço bancário.

2. A configuração do dano moral independe de prova do prejuízo concreto quando verificada a indevida restrição ou desconto em proventos do consumidor, configurando-se dano in re ipsa.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige prova de má-fé do fornecedor; ausente essa prova, aplica-se a devolução simples.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” ajuizada pela parte recorrida
RIVANDA BRITO TATAIRA
, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

322782898),

julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes com base no contrato de nº 010014714485, e condenou a parte requerida:

“a) À devolução em dobro do valor de R$ 4.718,84, referente aos descontos indevidamente realizados em desfavor da autora, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A partir de 28/08/2024, a atualização deverá observar a Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/24.

b) Ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo IPCA a partir desta data, com juros de 1% ao mês desde a citação, substituídos pela Taxa Selic a partir de 28/08/2024.

c) Ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

O recorrente em suas razões (ID.

322782908) alega que a sentença merece reforma quanto ao valor da condenação por danos materiais, alegando que o magistrado a quo equivocou-se ao determinar a devolução em dobro do valor de R$ 4.718,84, pois este montante não corresponde ao total dos descontos efetuados, mas sim ao valor do contrato liberado em favor da apelada.

Argumenta o recorrente que não há que se falar em restituição dobrada dos valores, pois, segundo entendimento firmado pelo STJ, a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Sustenta que não houve demonstração de má-fé de sua parte, uma vez que, diante da permanência da apelada com o crédito liberado em seu favor, acreditou na regularidade da contratação.

Quanto aos danos morais, o apelante defende sua inexistência, argumentando que, mesmo em situações de fraude constatada, não seria razoável a aplicação do dever indenizatório quando a instituição financeira também figura como vítima. Alega que não havia qualquer suspeita quanto à formalização realizada, tendo apresentado nos autos laudo de estudo antifraude, contrato assinado e comprovante de depósito em conta bancária legítima pertencente à autora.

Aduz ainda que a parte apelada não comprovou quais foram os abalos psicológicos, situações vexatórias, humilhações ou qualquer grave dano à sua honra causados exclusivamente pelo requerido. Ressalta que a inversão do ônus da prova não significa que a instituição financeira deva apresentar todas as provas, tanto dos direitos constitutivos do autor como dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, o apelante impugna o valor fixado de R$ 5.000,00, considerando-o excessivamente oneroso e desproporcional à complexidade e tipo de causa em questão. Cita precedentes jurisprudenciais em que foram arbitrados valores inferiores em casos semelhantes, requerendo a redução do montante com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedente o pleito da apelada quanto ao dano moral e à restituição dobrada dos descontos. Subsidiariamente, pleiteia: a) a redução do valor da indenização por danos morais; b) a determinação de restituição apenas das parcelas efetivamente descontadas, no valor de R$ 3.240,00; e c) que a restituição dos descontos seja apenas na forma simples.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora Rivanda Brito Tataira, declarando a inexistência de relação contratual e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A inexistência da relação jurídica entre a autora Rivanda Brito Tataira e o Banco C6 Consignado S.A. constitui fato incontroverso nos autos, devidamente comprovado pela perícia grafotécnica realizada, cujo laudo concluiu categoricamente que a assinatura constante no contrato questionado não foi produzida pela requerente.

Os pontos controvertidos no recurso são: (i) o valor correto a ser restituído, alegando o apelante que o montante de R$ 4.718,84 refere-se ao valor do contrato e não aos descontos efetivamente realizados; (ii) a impossibilidade de devolução em dobro por ausência de má-fé; e (iii) a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

A presente ação originou-se de descontos mensais no valor de R$ 120,00 realizados no benefício previdenciário da autora Rivanda Brito Tataira, supostamente decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 010014714485, no valor total de R$ 4.718,84, dividido em 84 parcelas.

Ao tomar ciência da contratação, a autora solicitou cópia do contrato e constatou que sua assinatura havia sido falsificada, caracterizando evidente fraude. Mesmo após notificação extrajudicial, a instituição financeira permaneceu inerte, o que motivou o ajuizamento da demanda.

O magistrado determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, segundo o qual a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na sentença, o juiz concluiu que não havia nos autos qualquer elemento que comprovasse justificativa plausível ou diligência eficaz por parte da instituição financeira no sentido de prevenir a contratação indevida ou evitar o dano causado à autora, o que evidenciou violação ao dever de cuidado e à boa-fé objetiva.

O magistrado fundamentou a condenação por danos morais entendendo tratar-se de dano in re ipsa, ou seja, presumido pela própria conduta abusiva e indevida da instituição financeira que permitiu descontos fraudulentos em desfavor da parte autora. Considerou que o abalo gerado pela prática ilícita transcende o mero aborrecimento cotidiano, pois a autora foi privada do uso legítimo de seus recursos destinados a suprir suas necessidades básicas.

Compulsando os autos, é inegável que terceiro assumiu compromisso financeiro e firmou contrato em nome da parte autora, sem sua autorização ou ciência, conforme evidenciado pela conclusão pericial (ID. 322782893) que atestou a falsidade da assinatura constante no instrumento contratual.

Tal circunstância configura grave falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, permitindo a formalização de contrato fraudulento. Em decorrência direta desse vício, o patrimônio da parte autora foi afetado, sendo compelida a arcar com obrigações indevidas e a buscar a tutela jurisdicional para salvaguardar seus direitos.

Ressalta-se que, antes de acionar o Poder Judiciário, a autora notificou a instituição requerida (ID. 51630054 - Pág. 27), apontando expressamente a fraude e a divergência entre sua assinatura e aquela aposta no contrato, evidenciando sua boa-fé e tentativa de resolver amigavelmente o imbróglio, sem, contudo, obter solução administrativa para o litígio.

Dessa forma, resta evidenciado que houve indevida utilização de dados pessoais da parte autora por terceiro, sem que houvesse qualquer vínculo contratual legítimo com a instituição financeira, o que revela violação ao dever de segurança e à boa-fé objetiva que devem nortear a atividade bancária. A ausência de relação jurídica entre as partes não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, sobretudo diante da fragilidade do sistema de verificação adotado pelo banco, que permitiu a contratação fraudulenta.

Este sodalício já tratou de matéria análoga:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA ELETRÔNICA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconhecendo a ocorrência de fraude, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico é válida, diante da alegação de fraude, e se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral. Comprovada a fraude na contratação do empréstimo, configurou-se falha na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. A ocorrência de dano moral foi adequadamente fixada, considerando o abalo psíquico sofrido pelo autor em razão do empréstimo indevido. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo eletrônico, com direito à restituição e indenização por dano moral.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10272066020238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024).

Assim, é cabível o reconhecimento dos danos morais suportados, tendo em vista a exposição indevida da autora a obrigações financeiras inexistentes, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a orientação firmada na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Uma vez reconhecida a existência de danos morais decorrentes da fraude e da falha na segurança do serviço bancário, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso. A quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica. Por essa razão, deve ser mantida nos termos fixados na sentença.

Por outro lado, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, uma vez que não restou comprovado que o banco tenha agido de forma dolosa ou com má-fé.

Não há nos autos elementos que indiquem conduta intencional da instituição financeira no sentido de lesar a parte autora, razão pela qual se aplica o disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor apenas quando comprovada a má-fé, o que não se verificou no presente caso.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, razão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL,
para reformar a sentença a fim de determinar que a restituição dos valores pagos ocorra de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025